Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Compulsando os autos, colhe-se que a agravante teria sido vítima de uma fraude ao aceitar proposta da primeira agravada, para realizar a portabilidade de empréstimo para o segundo agravado. Ocorre que a matéria em disputa contém questões de alta indagação que não dispensam apurada e detalhada análise de provas a serem produzidas em contraditório. Assim, deve-se aguardar a instrução probatória a fim de delimitar eventuais responsabilidades das partes, o que não é cabível na estreita via da tutela provisória.
3. Recurso conhecido e desprovido.